Tribunal: TJES
Processo: 5023254-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023254-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA
RECORRIDO: DANIEL AMORIM OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023254-42.2024.8.08.0012

EMBARGANTE
:
CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA

EMBARGADO
:
DANIEL AMORIM OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CEDTEC ENSINO E SOLUÇÕES DIDÁTICAS LTDA contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a cobrança indevida e condenou a recorrente à restituição de valores e à cessação das cobranças.

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões, contradição e erro material, especialmente quanto: (i) à data do cancelamento do contrato; (ii) à análise da cláusula contratual que prevê multa rescisória; (iii) à inexistência de dupla cobrança; e (iv) à não apreciação dos documentos que demonstrariam a regularidade dos valores exigidos.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verificam os vícios alegados. O acórdão foi claro ao reconhecer que houve cobrança indevida após o cancelamento do contrato, destacando a ausência de transparência na composição dos valores exigidos, bem como a existência de cobranças contraditórias, circunstâncias que caracterizam prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, justificando a manutenção da condenação à restituição do montante de R$ 912,44.

5. Do mesmo modo, a alegação de omissão quanto à cláusula contratual não procede. A decisão embargada, ainda que de forma não exaustiva, afastou implicitamente sua aplicação ao caso concreto ao reconhecer a abusividade da cobrança e a falha na prestação do serviço. A validade abstrata da cláusula não impede o controle de sua aplicação concreta à luz das normas consumeristas, razão pela qual não há falar em omissão.

6. As alegações relativas à data do cancelamento, à inexistência de dupla cobrança e à correta composição dos valores demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. A discordância da embargante quanto às conclusões adotadas pelo acórdão configura mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente a controvérsia de forma fundamentada, como ocorreu.

7. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)